Tribunal: STF
Processo: CC 7698
Classe: CC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
COMPETÊNCIA – ATO DE PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL – DESTITUIÇÃO DE PROMOTOR ATUANDO NA JUSTIÇA ELEITORAL – MANDADO DE SEGURANÇA. Cabe ao juízo da vara federal com atuação no domicílio do impetrante julgar mandado de segurança mediante o qual se insurge contra ato do procurador regional eleitoral destituindo-o da função de promotor eleitoral.